Tribunal: STF
Processo: HC 246631
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Dos Reis Pacheco e Hercules Lopes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.454.949/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DOS REIS PACHECO e HERCULES LOPES (e-STJ, fls. 959-967) contra decisão, por mim proferida, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 932-950).



    Sustenta a Defesa a existência de vício na análise do pedido de exclusão do aumento decorrente da majorante do concurso de agentes, na fração de 1/3. Afirma que o Juiz sentenciante não fundamentou a aplicação cumulada deste incremento com a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Aduz que o Ministério Público se manifestou de forma favorável a esta pretensão.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não merecem ser acolhidos. Dispõe o Código de Processo Penal: [...].



    Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Nesse sentido: [...].



    No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão ou contradição, conforme apontado pela Defesa. Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em discutir a sua tese, de modo a superar o óbice apontado.



    Conforme registrado na decisão embargada, o Juiz sentenciante fundamentou adequadamente a cumulação das causas de aumento do concurso de agentes com o emprego de arma de fogo, elevando as penas em 1/3 e mais 2/3.



    Para auxiliar na análise, colaciono trecho da sentença sobre o tema (e-STJ, fl. 532):



    “E, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes também restou bem demonstrada, pois as vítimas foram firmes ao afirmar que quatro eram os assaltantes, os quais agiram juntos e com divisão de tarefas. Neste ponto, consigno que a norma prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pugnada pela Defensoria Pública, constitui faculdade conferida ao julgador e não direito subjetivo dos acusados. O caso em tela se revestiu de maior gravidade, pelo número de agentes e de vítimas, exigindo a cumulação das causas de aumento da forma também prevista pelo legislador. [...]”.



    Quanto ao tema, assim ficou registrado na decisão embargada (e-STJ, fls. 932-950):



    “Da mesma forma, não comporta guarida o pedido de alteração da fração aplicada na terceira fase da dosimetria pela cumulação das causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Quanto ao tema, como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Nesse sentido: [...].



    No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e em mais 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, ressaltando que o crime foi praticado por quatro indivíduos. De fato, estes elementos demonstram a gravidade elevada do delito, justificando a cumulação das majorantes. No mesmo sentido:



    “’[...] VI – Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. VII – No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)”.



    Outrossim, importante registrar que, consoante jurisprudência desta Corte, o parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório. Neste sentido: “[...] 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”. (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). “[...] 1. A adoção agora expressa do sistema processual penal brasileiro pelo modelo acusatório (art. 3-A do CPP) não altera o entendimento deste Tribunal Superior sobre a não vinculação do julgador ao parecer emitido pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da lei ou da ordem jurídica, sobretudo porque, atuando nessa função, o Parquet sequer é parte da relação processual. Precedentes recentes. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 626.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).



    Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.



    Por fim, é importante destacar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A redução de 1/3 nas penas, em razão da majoração pela qualificadora do concurso de agentes, aos Recorrentes, Ricardo dos Reis Pacheco e Hercules Lopes, posto que houve premissa equivocada sobre o fato MM. Juiz sentenciante ter fundamentado o aumento, com elementos do caso concreto, uma vez que este apenas procedeu desta forma, “pois assim está previsto no Código Penal”;



    b) Para o Embargante RICARDO, a fixação da pena-base deve se dar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na fase intermediária, reconhecida a reincidência do réu, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Na terceira fase, incidente a fração de 2/3 (dois terços), e a fração de 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal, afastando-se a qualificadora do concurso de agentes, não fundamentada com elementos do caso concreto, pelo MM. Juiz, deve ser fixada a pena definitivamente em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão;



    c) Para o Embargante HERCULES, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na fase intermediária, reconhecida a multirreincidência do réu, a pena foi exasperada em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, incidente a fração de 2/3 (dois terços), e a fração de 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal, afastando-se a qualificadora do concurso de agentes, não fundamentada com elementos do caso concreto, pelo MM. Juiz, deve ser fixada a pena definitivamente em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão.



    d) Cópia integral dos autos de origem, encontra-se disponível na plataforma digital do STJ. Impossível a juntada, pelo tamanho dos autos. Junta-se os principais documentos com esta peça vestibular. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AREsp 2.454.949/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator